Tribunal: STF
Processo: MS 40348
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Patrícia Cruz dos Santos e Outros(a/s) contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Francisco Morato, vinculado ao TJSP, que indeferiu o requerimento formulado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo de suspensão da reintegração de posse agendada para 17.6.2025. 



    Em suas razões, os impetrantes narram que, em 28.4.2006, foi ajuizada ação de reintegração de posse em desfavor de pessoas que até então ocupavam a área onde residem atualmente, a qual foi julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau, tendo sido mantida a sentença pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Relatam que, não obstante a procedência do pedido, as autoras da ação não lograram êxito em promover a reintegração de posse e, em 16.12.2013, o processo foi remetido ao arquivo diante de sua inércia.



    Destacam que, diante do desarquivamento do processo em 2016, os atuais ocupantes da área constituíram advogado e informaram ao Juízo de origem sobre a impossibilidade de reintegração de posse, visto que os novos moradores eram pessoas diversas daquelas envolvidas na ação de reintegração de posse.



    Acrescentam que, embora tenha sido concedido prazo para o Município apresentar projeto de desocupação e realocação das famílias, o Juízo de origem determinou a reintegração de posse, razão pela qual sustentam a existência de direito líquido e certo à suspensão do ato coator.



    Ao final, postulam liminarmente a suspensão da ordem de reintegração da área por eles ocupada, até que seja elaborado e aprovado um plano de reassentamento das famílias, em conformidade com a ADPF 828 e a Resolução nº 510, do CNJ. No mérito, requerem a confirmação do provimento liminar.



    Pugnam, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, pois a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos praticados por magistrados de Tribunais locais, por não se adequar à hipótese prevista na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal.



    Com efeito, o art. 102, inciso I, da Constituição Federal, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



     d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Como visto, o texto constitucional não menciona, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de Juízes ou Tribunais locais.



    Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula 624/STF, que tem a seguinte redação: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    In casu, não obstante a parte impetrante tenha indicado o STF como o órgão responsável para a apreciação do mandado de segurança, percebe-se que o ato coator não está contemplado na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. 



    Registre-se que, por versar sobre incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º do art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    Na hipótese, reitero que é manifesta a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da causa.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (MS 32.627 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.8.2014; grifei)



    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança nº 24.691/MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Todo e qualquer órgão investido do ofício judicante tem competência para proceder ao controle difuso de constitucionalidade. Por isso, cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, ultrapassada a barreira de conhecimento do especial, apreciar a causa e, surgindo articulação de inconstitucionalidade de ato normativo envolvido na espécie, exercer, provocado ou não, o controle difuso de constitucionalidade. Considerações. AGRAVO REGIMENTAL – JULGAMENTO SUMÁRIO. A circunstância de o agravo regimental ser examinado de forma sumária é conducente a assentar-se o provimento quando não alcançada a unanimidade no Colegiado – salutar doutrina trazida do Superior Tribunal de Justiça pelo saudoso Ministro Menezes Direito e adotada pelo relator”. (AI 666.523 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.12.2010; grifei)



    Sendo assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar o presente mandado de segurança, os autos devem ser encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma do §3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para as providências cabíveis. 



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente